Tribunal: TCU
Processo: 006.845/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2230/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.845/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anniely Tavares Santana Dias (XXX.381.433-XX); Daniel Victor Bastos Dias (XXX.608.003-XX); Elen Raquel de Sousa Oliveira (XXX.952.233-XX); Gilson Mariano da Silva Junior (XXX.597.203-XX); Gloria Thallyny Vieira Soares (XXX.476.953-XX); Jaciara Karolyne Bezerra da Costa (XXX.080.733-XX); Jackson Mendes da Silva (XXX.986.903-XX); Karoline Cabral Dantas (XXX.100.123-XX); Mychael Idalhyo Torres Cardoso (XXX.101.563-XX); Rodrigo Saraiva de Oliveira Vidal (XXX.012.373-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.